Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-52.2023.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 – Contrato de prestação de serviços. Distribuição de água. CAESB. O contrato de prestação de serviços de distribuição de água é de natureza pessoal, de modo que decorre da convergência de vontades direcionada à efetiva prestação dos serviços mediante pagamento. A contratação segue a regra geral da forma livre (art. 104, III, do Código Civil). É, pois, lícita a contratação mediante a disponibilização do serviço por uma das partes e efetiva utilização pela outra, o que revela a confluência de assentimentos. O ex-cônjuge da ré firmou contrato escrito, porém ausentou-se do imóvel, quando passou a ré a utilizar-se dos serviços por ele contratado. Cabível, pois, a cobrança, pela autora reconvinte, dos serviços contratados, da pessoa que ocupa e local e efetivamente se utiliza do serviço.2 – Recurso conhecido e desprovido.

r